Tribunal: TJPA
Processo: 0808037-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808037-25.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0808037-25.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO – OAB/PA 20.103-A

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - OAB/RJ 135.753

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificada a relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, o prazo prescricional quinquenal. Inteligência do art. 786 do Código Civil.

2 – A ausência do prévio pedido administrativo, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda

3 – Os orçamentos e laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando assim o dever de indenizar.

4 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 3527981, proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda declaratória para condenar o réu a lhe pagar o valor de R$ 5.090,67 (cinco mil noventa reais e sessenta e sete centavos), a título de ressarcimento dos danos elétricos indenizados ao segurado da autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, onde a parte autora alega que em 04/06/2018, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos ao Segurado, sendo -lhe pago a quantia de R$ 5.090,67, conforme recibo de quitação e sub-rogação de direitos juntado aos autos.

Em sentença de id. 3527981, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ao pagamento de R$5.090,67 (cinco mil noventa reais e sessenta e sete centavos).

Irresignada, a parte demandada interpôs recurso de apelação no id. 3527986, onde em apertada síntese, alega que não restam dúvidas quanto à total inexistência de relação entre a Apelante e os danos porventura sofridos pela Apelada.

Afirma que a apelada providenciou, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem nem ao menos permitir a Apelante tomar conhecimento do que havia ocorrido.

Defende ainda que o evento danoso teria ocorrido na data de 04/06/2018, o prazo para a solicitação do ressarcimento prescreveu em 02/09/2018, ou seja, 90 dias após.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso para se julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 3528000, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

O artigo 37, § 6º, da CF/88 estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. No mesmo sentido é a previsão do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Em outras palavras, para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

De igual modo, não se olvide que, sendo a sub-rogação a transferência dos direitos e garantias do credor originário para aquele que quita a dívida, aplica-se à hipótese as normas protetivas do CDC, diante da relação de consumo estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o segurado.

Fixadas essas premissas, tenho que na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

É justamente a hipótese dos autos. Sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Neste sentido, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, nos termos do art. 786, § 2º do CC, “é ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”. Desta forma, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 CPC).

Assim, se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando o dever de indenizar.

Não se perca de vista que para configuração da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica, não se perquire a existência de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput e § 3º, do CDC.

Na ação de regresso proposta pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica para ressarcimento de indenização por dano elétrico, o laudo técnico juntado pela seguradora, desde que evidencie que o dano foi causado por oscilação na rede ou interrupção do serviço de fornecimento, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, notadamente quando inexiste outro documento técnico apto a demonstrar a regularidade do fornecimento ou a inexistência do dano.

No caso. sem relevância se foi previamente aberto pelo consumidor segurado o processo de dano elétrico previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, norma em vigor na data dos fatos. Esse procedimento tem lugar apenas no âmbito administrativo e jamais poderá se sobrepor ao direito de regresso do segurador, assegurado por lei (art. 786, do CC).

Por fim, com relação a prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, fixado pelo art. 27 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, no caso falha na prestação do serviço de energia elétrica, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Outrossim, a seguradora ao subrogar-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, faz jus à aplicação de todos os institutos do CDC, evidentemente, quando no caso da relação originária ser configurada como de consumo.

Portanto, tratando-se de ação regressiva da seguradora contra terceiro causador do dano, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, por envolver relação originária de consumo, cujo termo inicial da contagem é a data do pagamento da indenização ao segurado.

Deste modo, também não ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora, visto que a seguradora ajuizou ação regressiva dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 27, do CDC.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023